Tribunal: TJDFT
Processo: 0708907-86.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. VEÍCULO APREENDIDO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. REVELIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
2. Apelação conhecida e não provida.